Tribunal: TJBA
Processo: 8001329-44.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001329-44.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
RONADY MORENO BOTELHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MAISA APARECIDA BATISTA DE MELO

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MUNICÍPIO DE PLANALTO. LEI MUNICIPAL Nº 321/2010. IMPLEMENTAÇÃO DO REQUISITO TEMPORAL EM DATA ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020 AO CASO CONCRETO. DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A servidora municipal completou o período aquisitivo do quinquênio em julho de 2017, ou seja, em momento anterior à edição da Lei Complementar nº 173/2020, razão pela qual a vedação contida em seu art. 8º, inciso IX, não se aplica ao caso concreto.

II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 6442/DF, 6447/DF, 6450/DF e 6525/DF, reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, ressaltando, contudo, que a norma teve por objetivo apenas impedir a criação de novas despesas e congelar o crescimento vegetativo da folha de pagamento, não alcançando direitos adquiridos anteriormente.

III. Reconhecida a mora da Administração na implantação do adicional por tempo de serviço, são devidas as diferenças retroativas referentes ao período de novembro de 2019 a novembro de 2021, observada a prescrição quinquenal.

IV - Tratando-se de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

V -
Recurso de apelação conhecido e desprovido, com pequena adequação de ofício quanto à forma de fixação da verba honorária.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001329-44.2024.805.0198, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE PLANALTO
e, como apelada,
MAISA APARECIDA BATISTA DE MELO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso interposto pelo Município de Planalto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator, apenas com a determinação de que a fixação da verba honorária de sucumbência seja realizada na fase de liquidação, observados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

S
alvador(B
A), 28 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU –

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR